Tribunal: TJDFT
Processo: 0703033-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703033-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S, RECORRIDO: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS A CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO VENCIMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO IMPROVIDOS. 1..Diante da confusão patrimonial que ensejou a desconsideração inversa da personalidade jurídica da Embargante para fins de responsabilizá-la pelo crédito excutido, afasta-se a preliminar de ilegitimidade para figurar no pólo passivo da execução. 3..Repactuado o contrato originário com a emissão de novas notas promissórias, inclusive com pagamentos parciais, afigura-se absolutamente contraditória a conduta da parte embargante que alega a inexigibilidade dos títulos. Requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade que se configuram. 4..Ainda que vinculadas a contrato celebrado entre as partes, o prazo prescricional das notas promissórias conta-se a partir do vencimento. Tendo havido a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, não há que se falar em prescrição. 5..A despeito da previsão original de cobrança de atualização monetária desde a data da emissão das notas promissórias, havendo sido emitidas após a celebração do contrato, a cobrança de atualização monetária de forma retroativa não merece guarida. 6..Nos termos dos arts. 394 e 397 do Código de Processo Civil, desnecessária eventual notificação para constituição em mora se há previsão de data para vencimento, a partir de quando também incide a correção monetária, conforme o índice pactuado entre as partes. 7..Expressamente entabulado entre as partes a multa e de honorários advocatícios contratuais, afasta-se a alegação de abuso na cobrança dos valores correspondentes. 8..A ação de embargos à execução é incidental em relação à execução extrajudicial e há relativa autonomia ambas, sendo possível a fixação de honorários advocatícios em ambos os processos. 9..APELAÇÕES IMPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 783, 786, 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, argumentando que a execução é inválida, pois o título objeto do feito executivo originário é desprovido dos requisitos de certeza e liquidez, tendo em vista que as notas promissórias em questão possuem valores diversos dos constantes no contrato firmado entre as partes, tendo sido emitidas em desconformidade com os termos do negócio jurídico que as originaram; b) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 85, §15, do CPC, e 50 do Código Civil, asseverando que restou incontroverso que o suposto recebimento de verba relativa a honorários de advogados em favor da sociedade de advogados não configurou qualquer ato ilegal ou fato caracterizador de confusão patrimonial, mas simples e legítima opção autorizada pelo permissivo legal; d) artigos 202, caput, inciso VI, do Código Civil, e 70 e 77, ambos do Decreto 57.663/1996, por entender que a situação incontroversa de substituição das Notas Promissórias após o vencimento configura ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor e acarreta a interrupção da prescrição, que somente pode ocorrer uma única vez; e) artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do CPC, pleiteando, sucessivamente, que, reconhecendo-se considerável excesso na execução e a sucumbência mínima experimentada pela recorrente, seja o recorrido condenado ao pagamento integral dos honorários advocatícios; ou sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante reconhecido como excessivo, devidos pela parte recorrida; ou sejam invertidos os percentuais, devendo o recorrente arcar com 20% (vinte por cento) e o recorrido com 80% (oitenta por cento) das custas e honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 783, 786, 803, inciso I, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ" (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil” (AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1828359/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/12/2021). Por essa razão, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao apontado malferimento ao artigo 1.025 do Código de Processo Civil, porque “Na forma da jurisprudência do STJ, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017)” (AgInt no AREsp 1646417/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/9/2021), o que não ocorreu na presente hipótese. Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere à aventada afronta aos artigos 85, §15, do CPC, 50 e 202, caput, inciso VI, ambos do Código Civil, e 70 e 77, ambos do Decreto 57.663/1996. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “ao contrário do que alega a parte embargante, os elementos constantes nos autos demonstram a confusão patrimonial, o que autoriza a desconsideração, considerando que a pessoa jurídica embargante cujo patrimônio o exequente pretende atingir, recebe constantemente ativos do executado Marcelo Luiz Avila de Bessa. Outrossim, registro a existência de confusão patrimonial nos próprios pagamentos realizados pelos devedores em favor do exequente/embargado, considerando que houve a demonstração de pagamentos pela própria embargante em favor do exequente (ID 57569052 - Pág. 2, 57569054 - Pág. 2). Portanto, inexistem dúvidas da confusão patrimonial entre a personalidade jurídica da autora com o seu sócio Marcelo Luiz Avila de Bessa, considerando a comprovação de pagamento de dívidas particulares deste por meio de cheque emitido pela embargante” e prosseguiu “O processo executivo encontra-se amparado em 5 notas promissórias, com vencimentos em 30/06/2015; 30/12/2015; 30/06/2016; 30/12/2016, e 22/12/2017.A prescrição da pretensão executiva das referidas notas é de 03 (três) anos, contados da data de seu vencimento. No entanto, ao analisar as notas promissórias vencidas até 30/12/2016, houve a interrupção do prazo prescricional antes dos respectivos vencimentos pelo próprio emitente dos títulos, o que afasta a alegação de prescrição da pretensão executiva. Ora, ainda que as referidas notas promissórias estejam vinculadas com o contrato celebrado entre as partes, o prazo prescricional conta-se a partir do vencimento das notas promissórias. Todavia, havendo a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, não há que se falar em prescrição” (ID 29153247). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso ainda não deve lograr êxito quanto ao aludido vilipêndio aos artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do CPC, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que "Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a aferição do percentual, em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame no âmbito do recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios" (AgInt no REsp 1925514/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025